Tribunal: TCU
Processo: 002.310/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10329/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, c/c arts. 169, inciso III, e 218 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em dar quitação a Antonio Lucio Marques e à Associação dos Ruralistas do Alto do Paranaíba, ante o recolhimento integral do débito solidário e das multas individuais que lhes foram aplicadas pelo Acórdão 4641/2021-TCU-Segunda Câmara , enviar cópia deste acórdão ao Ministério do Turismo e à Procuradoria da República em Minas Gerais, e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 002.310/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Lucio Marques (XXX.864.101-XX); Associação dos Ruralistas do Alto do Paranaíba (16.911.489/0001-93) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.